Tribunal: CARF
Processo: 10840.721463/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.721463/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.876 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
FRANCISCO VERISSIMO DE MELLO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos
serviços e dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que lhe dava provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Redator Designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.721463/2011-31
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.876 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721463/2011-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 33/40):
Em nome do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
relativa ao ano-calendário 2006, que apurou crédito tributário total de R$ 20.028,71,
sendo R$ 9.210,30 de Imposto de Renda Suplementar, com ciência do sujeito passivo
em 03/06/2011.
Motivou o lançamento de ofício a constatação de dedução indevida a título de
despesas médicas, no valor total de R$ 33.492,00, em face da não comprovação pelo
notificado de seu efetivo pagamento aos profissionais Mariana Christino (R$
4.992,00), Matheus Eduardo Mazer Ribeiro (R$ 10.000,00), Aline Cristina Dadalte
Carniel (R$ 6.000,00) e Robson Luiz Ribeiro (R$ 12.500,00), depois de intimado neste
sentido pela Fiscalização.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 21/06/2011, alegando que
apresentou recibos para comprovar as despesas médicas, para os quais não foram
apontados indícios de inidoneidade, não exigindo a legislação a apresentação de cópias
de cheques ou extratos bancários, juntando agora declarações dos profissionais
confirmando a prestação dos serviços. Cita decisões administrativas corroborando seu
direito à dedução pleiteada e discorre sobre o efeito confiscatório da multa de ofício
aplicada e a irregularidade da incidência da taxa Selic.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 21/02/2014 (fls. 43), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 10/03/2014, recurso voluntário (fls. 45/51), repisando as alegações da
peça impugnatória, alegando, em apertada síntese, que as despesas médicas declaradas se
encontram devidamente comprovadas por declarações dos profissionais contratados, cuja
documentação já acostada está em conformidade com a legislação de regência e os pagamentos
foram realizados em dinheiro, constituindo-se em documentos hábeis a comprovar os
tratamentos e os dispêndios realizados. Cita jurisprudência administrativa e judicial neste
sentido. Pugna ainda pela exclusão da multa de ofício de 75%, ou sua redução para 20%. Requer,
ao final, a reforma da decisão recorrida, com a improcedência do lançamento fiscal lavrado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 52.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 56), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.876 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721463/2011-31

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a despesa médica pagas aos profissionais Mariana Christino
(R$ 4.992,00), Matheus Eduardo Mazer Ribeiro (R$ 10.000,00), Aline Cristina Dadalte Carniel
(R$ 6.000,00) e Robson Luiz Ribeiro (R$ 12.500,00), por falta de comprovação do efetivo
pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2008.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.876 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721463/2011-31

no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o maior
interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação aos profissionais contratados, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem,
foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos
dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que as declarações emitidas pelos profissionais Matheus
Eduardo Mazer Ribeiro, Aline Cristina Dadalte Carniel, Mariana Christino e Robson Luiz
Ribeiro (fls. 19 e 22/204), aliado aos recibos por eles anteriormente fornecidos, além de
conterem os requisitos exigidos pela legislação de regência, apontam e comprovam a ocorrência
dos tratamentos odontológicos e psicoterapêutico realizados, bem como os pagamentos efetuados
no decorrer do ano-calendário autuado, restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que
tange à comprovação dos efetivos pagamentos, razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, torno
insubsistente o crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.876 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721463/2011-31

Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Redator Designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto apenas no tocante
ao lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, objeto da contenda, onde houve
encaminhamento no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
Votou o Relator em dar provimento parcial ao presente recurso, no sentido de
restabelecer a dedução da despesa médicas relativas sobre os profissionais Mariana Christino
(R$ 4.992,00), Matheus Eduardo Mazer Ribeiro (R$ 10.000,00), Aline Cristina Dadalte Carniel
(R$ 6.000,00) e Robson Luiz Ribeiro (R$ 12.500,00), na base de cálculo do imposto de renda do
ano-calendário em pauta.
Tal entendimento do i. Relator foi fundamentado da seguinte maneira: “Neste
contexto, tenho que as declarações emitidas pelos profissionais Matheus Eduardo Mazer Ribeiro,
Aline Cristina Dadalte Carniel, Mariana Christino e Robson Luiz Ribeiro (fls. 19 e 22/204),
aliado aos recibos por eles anteriormente fornecidos, além de conterem os requisitos exigidos
pela legislação de regência, apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos odontológicos e
psicoterapêutico realizados, bem como os pagamentos efetuados no decorrer do ano-calendário
autuado, restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que tange à comprovação dos
efetivos pagamentos, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações
recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, torno insubsistente o crédito tributário
exigido.”
Mas por outro lado, conforme pode ser claramente aduzido através da Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fls. 18), a comprovação do
efetivo pagamento foi solicitada ao interessado no decorrer do procedimento fiscal.
No que tange à sua comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Esta norma, no entanto,
não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais e
acompanhados de declaração emitida pelo prestador, e terão potencialidade probatória relativa,
não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Neste diapasão, não deve ainda ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.876 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721463/2011-31

Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência
dos dispêndios, mas na espécie o contribuinte não se desincumbiu satisfatoriamente de tal
comprovação do efetivo pagamento.
Impende ainda a citação da Sumula 180 deste Egrégio Conselho:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Neste momento, na valoração das provas presentes nestes autos, de forma
legalmente prevista, verifica-se definitivamente não constar a comprovação do efetivo
pagamento das despesas pleiteadas pela interessada e, portanto, não há como ser afastada
qualquer glosa lançada na Notificação de Lançamento.
É como voto.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 62
DF CARF MF
Original